Tribunal: TJES
Processo: 0001777-33.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Sustação/Alteração de Leilão
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001777-33.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FLAVIANO RABELO AGUIAR

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE BEM IMÓVEL COM PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DO MUTUÁRIO. NOTIFICAÇÃO PESSOAL PARA PURGAÇÃO DA MORA. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI Nº 9.514/1997. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. ALIENAÇÃO DO BEM IMÓVEL EM LEILÃO. COMUNICAÇÃO AO DEVEDOR. NECESSIDADE. NOTIFICAÇÃO REMETIDA AO ENDEREÇO DO CONTRATO E ELETRÔNICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Dispõe o art. 26, da Lei 9.514/1997, que vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

2. Restou devidamente comprovada a regularidade da notificação pessoal do mutuário para, no prazo designado em lei, promover a purgação da mora, conforme se extrai das averbações 14-35.134 e 15-35.134, constantes da matrícula 35.134, vinculada ao imóvel sobre o qual pactuada a garantia de alienação fiduciária.

3. Consolidada a propriedade do bem em nome do credor fiduciário, necessário a realização do leilão respectivo, consoante disciplina dada pelo art. 27 e parágrafos, da Lei 9.514/1997, a qual impõe a realização de comunicação ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive endereço eletrônico, conforme determina o § 2º-A, do referido dispositivo legal, com a redação dada pela Lei 13.465/2017, vigente à época da realização do ato.

4. Os leilões realizados em 03.02.2020 e 14.02.2020 restaram infrutíferos, circunstância que, de toda sorte, afasta a alegação de prejuízo ao exercício do direito de preferência previsto no art. 27, § 2º-B, da Lei nº 9.514/1997.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
FLAVIANO RABELO AGUIAR
contra a sentença de fls. 236/263, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Linhares, que julgou improcedente a pretensão formulada na presente “ação anulatória” ajuizada em desfavor de
ITAÚ UNIBANCO S/A
.

Em suas razões recursais de fls. 248/363, a Apelante pugna pela reforma da sentença recorrida, sustentando, para tanto, que
(i)
a notificação para purgação da mora não observou os termos da Lei 9.514/1997, sendo admitida a via editalícia apenas se houver prova inequívoca de que o mutuário encontra-se em local incerto e não sabido;
(ii)
não há comprovação nos autos da notificação pessoal dos mutuários acerca das datas de realização do leilão, conforme determina a legislação de regência.

O Apelado apresentou contrarrazões id 7084640, pelas quais requer seja negado provimento ao recurso interposto.

Pois bem.

O Apelante pretende, por meio da presente demanda, a declaração de nulidade do procedimento de execução extrajudicial que culminou com a consolidação da propriedade do bem imóvel em mãos do credor fiduciário, ora Apelado, e eventual alienação em leilão, restabelecendo o estado da relação jurídica ao estado anterior.

Nesta senda, sustenta haver dois vícios: (1º) ausência de notificação pessoal para regular purgação da mora, consoante determina o art. 26, § 1º, da Lei nº 9.514/1997; (2º) ausência de notificação pessoal acerca das datas de realização do leilão, nos termos do art. 27, § 2º-A, da Lei nº 9.514/1997.

Relativamente à notificação para purgação da mora, o art. 26, § 1º, da Lei nº 9.514/1997, na redação vigente por ocasião da realização do referido ato (antes das alterações estabelecidas pela Lei nº 14.711/2023), dispunha nos seguintes termos:

Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.

(...)

Restou devidamente comprovada a regularidade da notificação pessoal do Apelante e sua cônjuge para, no prazo designado em lei, promoverem a purgação da mora, conforme se extrai das averbações 14-35.134 e 15-35.134 (fls. 52), constantes da matrícula 35.134, relativa ao imóvel sobre o qual pactuada a garantia de alienação fiduciária.

Diante do não comparecimento dos mutuários para efetuarem a purgação da mora, no prazo legal, consolidou-se a propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário, nos termos em que disposto pelo art. 26, § 7º, da Lei nº 9.514/1997:

§ 7º Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão
inter vivos
e, se for o caso, do laudêmio.

Assim, forçoso concluir que o procedimento de consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário observou a disciplina dada pela legislação de regência, na esteira da conclusão alcançada pelo Juízo
a quo
, razão pela qual a r. sentença recorrida não merece reparos neste particular.

Consolidada a propriedade do bem em nome do credor fiduciário, necessário a realização do leilão respectivo, consoante disciplina dada pelo art. 27 e parágrafos, da Lei 9.514/1997, a qual impõe a realização de comunicação ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive endereço eletrônico, conforme determina o § 2º-A, do referido dispositivo legal, com a redação dada pela Lei 13.465/2017, vigente à época da realização do ato:

§ 2º-A. Para os fins do disposto nos §§ 1º e 2º deste artigo, as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico. (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017)

Conquanto o inconformismo deduzido pelo Apelante, é certo que o credor fiduciário expediu as correspondências dirigidas ao endereço do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, conforme se observa de fls. 179/182.

O Apelante reitera, nas razões do presente apelo, que a referida notificação não restou efetivada pois devolvida pelo motivo “ausente”.

De toda sorte, consoante bem alinhavado pelo eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, por ocasião do exame do pedido de efeito suspensivo à apelação formulado em requerido autônomo (nº 5006985-95.2023.8.08.0000), tem-se que os leilões realizados em 03.02.2020 e 14.02.2020 restaram infrutíferos, circunstância bastante para afastas a alegação de prejuízo ao exercício do direito de preferência previsto no art. 27, § 2º-B, da Lei nº 9.514/1997.

Com efeito, a presente demanda foi ajuizada antes mesmo de encerrados os referidos leilões, não tendo a parte demonstrado interesse em promover – à luz do seu direito de preferência – a aquisição do imóvel cuja propriedade já havia se consolidado em favor do credor fiduciário.

Diante do exposto, entendo que as razões recursais não infirmam a conclusão alcançada pelo ilustre magistrado
a quo
, motivo pelo qual a r. sentença merece ser confirmada em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e lhe
NEGO
PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade encontra-se suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida ao Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)